Tribunal: STF
Processo: HC 86380
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CRIME HEDIONDO. PROGRESSÃO DE
REGIME. IMPOSSIBILIDADE. LEI 8.072/90, ART. 2º, § 1º.
I. - Acórdão
 do STJ que, ao manifestar-se pela impossibilidade da progressão do
regime prisional, teve em conta apenas uma das condenações impostas
ao paciente, cujas penas foram unificadas pelo juízo da
execução.
II. - HC deferido para que outro acórdão seja proferido
pelo Superior Tribunal de Justiça.